Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADA – EXECUÇÃO COM DEFEITOS – PERMANÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS REPARO DOS SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO PREVISÃO EM CONTRATO – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que firmou com o réu contrato de prestação de serviços para realização de limpeza das fachadas do condomínio JK Shopping, pelo preço de R$ 18.447,30, sendo que, finalizado o serviço, o réu recusou-se a pagar a terceira parcela, no valor de R$ 9.223,65, sob a alegação de que os serviços não teriam sido realizados a contento. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 9.223,65; de multa contratual de 2% sobre o valor da dívida e de indenização por danos morais. Em sua defesa, o réu alega que os serviços não foram realizados satisfatoriamente, sendo deixadas manchas de sabão escorrido seco nos vidros do condomínio e que a autora teria se recusado a realizar os reparos. Julgado parcialmente procedente o pedido, o réu interpôs o presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que, em 11/12/2018, as partes firmaram contrato de prestação de serviço para “fornecimento de mão de obra e materiais para a limpeza dos vidros espelhados, brises, esquadrias, acm composto de alumínio e letreiro, das laterais norte e sul e parte da frente e de trás da Torre do empreendimento comercial denominado JK Shopping” (ID 16093571 a 16093575).
4. Inconteste também que os serviços foram iniciados em fevereiro de 2019 e finalizados em maio de 2019, momento em que o réu manifestou sua insatisfação com o resultado final dos trabalhos, pois teriam sido verificadas nos vidros “manchas ressecadas de sabão e marcas das ventosas utilizadas na limpeza” (ID 16093605).
5. Para que fosse realizada nova limpeza, em 04/06/2019, o réu apresentou plano de trabalho para a execução dos serviços no período de 04 a 10/06/2019, no qual foram juntadas fotos que indicam os locais de reparo com a presença de manchas (ID 16093606).
6. Conforme afirmado pelas partes, o serviço foi concluído em 10/06/2019 e mesmo assim, o pagamento da terceira parcela não foi efetuado pelo réu, sob a alegação de que ainda havia necessidade de retoques na fachada.
7. Inobstante as alegações do réu de que serviço não foi realizado a contento, não há nos autos provas de que a fachada permaneceu manchada após a revisão dos serviços, realizada em junho de 2019. As fotos juntadas aos autos não exibem data, não sendo possível afirmar que foram tiradas após a realização dos reparos (ID 16093607 - Pág. 1/12).
8. Por outro lado, a autora juntou fotos de sua equipe realizando os trabalhos nas quais se verifica que as manchas estavam sendo removidas com sucesso (ID 16093577 a 16093582).
9. Dessa forma, finalizado o serviço em maio de 2019 e revisado em junho de 2019, é devido o pagamento da última parcela do contrato.
10. Quanto à aplicação de multa pelo atraso no pagamento da última parcela, dispõe a cláusula oitava do contrato que “ressalvados os casos de força maior e aqueles devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, a inexecução total ou parcial, a execução deficiente, irregular, ou inadequada dos serviços objeto deste contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados neste contrato, implicarão em aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de descumprimento, valendo a partir do primeiro dia de atraso, independente de notificação, cabendo a aplicação da multa até que tenha havido o adimplemento total das obrigações” (ID 16093574).
11. Trata-se de relação civil, nas quais as partes pactuaram livremente as condições do contrato, devendo ser aplicado ao caso o princípio do pacta sunt servanda. Assim, não há que se falar em inversão de cláusula penal, uma vez que não previsto pelas partes.
12. Destarte, a sentença deve ser reformada em parte para que seja decotada a condenação do réu no pagamento da multa contratual, por não estar prevista no contrato de prestação de serviços.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e decotar a condenação do réu no pagamento de multa contratual.
14. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.